Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-04.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004993-04.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: POLLIANA PATRICIA PIOVESAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS E TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 163 DO STF. EFICÁCIA VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública estadual para declarar a inexistência de relação jurídica que autorize a incidência de contribuição previdenciária sobre adicional noturno, terço de férias, horas extras e adicionais de insalubridade ou periculosidade, determinar a cessação dos descontos e condenar à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo pela não suspensão em razão do IRDR no 6/TJMT; (ii) estabelecer se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e indenizatória percebidas por servidora pública estadual admitida após a EC no 41/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o juízo de origem aplica diretamente o Tema 163 do STF, cuja eficácia vinculante dispensa a suspensão do feito, nos termos do art. 927, III, do CPC.
4. O STF fixa, no Tema 163, que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, incluindo adicional noturno, horas extras, terço de férias e adicional de insalubridade.
5. Reconhece-se que o regime próprio de previdência é regido pelo princípio contributivo, exigindo correspondência entre a base de contribuição e os benefícios previdenciários.
6. Verbas de natureza transitória e indenizatória não se incorporam à aposentadoria, pois decorrem de condições específicas de trabalho que cessam com a inatividade.
7. A definição ampliada de remuneração por lei estadual não supre o requisito constitucional da repercussão direta em benefícios previdenciários.
8. A inclusão indireta dessas verbas na média de cálculo dos proventos não configura repercussão suficiente para legitimar a incidência contributiva.
9. A cobrança de contribuição sobre verbas sem reflexo nos benefícios viola o princípio da contributividade e configura exação indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. 2. O Tema 163 do STF possui eficácia vinculante e aplica-se a todos os regimes próprios de previdência, independentemente de legislação estadual. 3. A definição ampliada de remuneração por norma local não afasta a exigência constitucional de repercussão direta em benefícios previdenciários."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3o e 12, e 201, § 11; CPC, art. 927, III.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004993-04.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLLIANA PATRICIA PIOVESAN - CPF: 018.825.401-31 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026